Tribunal: TJPA
Processo: 0826091-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826091-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0826091-59.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

PACIENTE: WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA

IMPETRANTES: CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES OAB/PA 37693 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CRIME PERMANENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wallace Patrick Silva de Souza, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da denominada “Operação Saldo Devedor II”, decorrente de investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – DICCO/PA, na qual o paciente é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, com exercício de função de relevância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva, diante do lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da custódia; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se amparada na garantia da ordem pública, com demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, extraídos dos elementos colhidos na investigação que indicam a vinculação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho e o exercício de função relevante em sua estrutura.

4.

A decisão judicial que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e suficiente, ainda que sucinta, com apoio em dados concretos dos autos e mediante fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.

O crime de integrar organização criminosa possui natureza permanente, de modo que a contemporaneidade deve ser aferida em relação à subsistência dos motivos da prisão preventiva, e não à data específica da prática inicial dos fatos, permanecendo hígido o risco à ordem pública.

6.

A alegação de que o paciente reside em outro Estado não afasta, por si só, a periculosidade concreta evidenciada nos autos nem elide a necessidade da custódia cautelar para interromper a atividade criminosa.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de cessar a atuação em organização criminosa estruturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos que a justificam, sendo irrelevante o lapso temporal da prática inicial dos fatos quando se trata de crime permanente, como o de organização criminosa.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para interromper a atuação de organização criminosa e conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJPA, HC nº 0801527-16.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 27.05.2025; TJPA, HC nº 0814070-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 26.08.2025; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wallace Patrick Silva de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – DICCO/PA representou pela decretação de medidas de busca e apreensão e pela prisão do paciente, no âmbito da denominada “Operação Saldo Devedor II”.

Sustenta que, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Pará, os fatos atribuídos ao paciente teriam ocorrido, inicialmente, em 13/09/2020, data em que supostamente teria se filiado à organização criminosa, bem como em 15/07/2024, ocasião em que teria sido nomeado tesoureiro, circunstâncias estas que remontariam a período superior a cinco anos e a mais de um ano, respectivamente.

Aduz que o paciente reside na cidade de Camboriú/SC desde o mês de outubro de 2024, o que, segundo a defesa, inviabilizaria o exercício da função de tesoureiro de organização criminosa sediada na cidade de Belém/PA, distante aproximadamente 3.500 km.

Argumenta, ainda, que a prisão preventiva não pode ser decretada de forma retroativa, com base em fatos pretéritos que não mais representariam risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundamentada, de forma genérica, na gravidade do delito de integrar organização criminosa, notadamente o Comando Vermelho (CV), sem a devida individualização da conduta atribuída ao paciente, não sendo suficiente a simples indicação de sua suposta vinculação à ORCRIM.

Ao final, requereu a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a esta relatoria que se reservou à análise do pedido liminar após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o Juízo prestou as informações fático-jurídicas pertinentes ao processo em epígrafe (ID 32207048).

Com o retorno dos autos, esta relatoria entendeu não estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, motivo pelo qual indeferiu a medida liminar pleiteada.

Nesta Superior Instância, ID 33389434, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo

conhecimento

e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, a ação mandamental deve ser conhecida.

Em relação a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo singular:

“(...). De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP. É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes – ID 155271587, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos das referidas prisões, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito. Registre-se que a decisão que decretou prisão preventiva foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, posto que, conforme as investigações, os requerentes realizaram os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho, ressaltando, ainda, as investigações que os mesmos exerceriam cargos de relevância na aludida organização criminosa comando vermelho, anotando-se, outrossim, que os cadastros são realizados sob procedimento de rígida segurança orgânica. Anote-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, (...)

Quanto à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Neste sentido: “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). Gize-se, outrossim, que o crime de integrar uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos. (...)

No que toca à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, ressaltando-se que, conforme os autos, o cadastro na organização criminosa comando vermelho da requerente BRUNA VIANA SANTOS, no cargo de tesoureira, data de 28/06/2024, e o cadastro na organização criminosa do requerente WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA, no cargo de disciplina, data de 09/07/2024, anotando-se, ademais, que as investigações aduzem que no dia 15/07/2024 o ora requerente teria sido foi nomeado como tesoureiro do bairro da cidade nova 6/7, estando, dessa forma, presente o requisito da contemporaneidade para a manutenção das prisões preventivas dos ora requerentes.(...)”

Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O impetrante sustenta ainda que a prisão não guarda contemporaneidade, visto que os elementos que a motivaram teriam sido colhidos no período de 2020 e 2024, sendo que desde outubro de 2024 o paciente não reside mais no Estado do Pará, não podendo ocupar o cargo de tesoureiro da Organização Criminosa, residindo em outro Estado.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado de nossa jurisprudência, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si.

Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312 do CPP.

Ademais, no caso em tela, o paciente foi denunciado pelo crime de integrar organização criminosa, crime este de natureza permanente, que se protrai no tempo. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. A subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar, especialmente o risco à ordem pública evidenciado pela atuação em organização criminosa, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DENÚNCIA NÃO INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS, contra decisão do JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800480-65.2025.8.14.0401. O paciente é investigado e denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n. º 12.850/2013 (Constituição de Organização Criminosa).

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão é a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante dos argumentos defensivos de ausência de fundamentação da decisão que a decretou, falta de contemporaneidade dos fatos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e alegada ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a contemporaneidade refere-se à subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (risco à ordem pública, etc.), os quais permanecem hígidos no caso concreto.

4. A denúncia individualizou a conduta do paciente, não havendo falar em inépcia da incial.

5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a própria decisão que a decretou foram consideradas sobejamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: A manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, com base na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na periculosidade do agente, é legal e afasta a alegação de ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade (ante a natureza permanente do crime e a subsistência dos motivos da custódia) e suficiência de medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP; STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801527-16.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA GUARDA DE FILHO MENOR E SAÚDE DA GENITORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, aproximadamente sete meses após a representação da autoridade policial em razão da sua suposta participação em organização criminosa. A defesa alega ausência de contemporaneidade da prisão e requer a substituição pela prisão domiciliar em virtude da guarda de filho menor e de enfermidades da genitora, além de pleitear a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de contemporaneidade na prisão preventiva decretada meses após a representação policial; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da guarda de filho menor e da condição de saúde da genitora; (iii) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em função das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, sendo suficiente, para justificar a prisão, a persistência dos fundamentos que a embasaram, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, apesar da comprovação da guarda de filho menor, eis que a paciente é acusada de integrar organização criminosa, de caráter permanente, e apresenta alta periculosidade, configurando exceção à regra do art. 318-A, do CPP. Ademais, os documentos acostados aos autos não comprovam de forma concreta a impossibilidade da genitora de cuidar da criança.
5. Também é inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), além da adequação da medida ao previsto no art. 282, §6º, do mesmo diploma legal.
6. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade ou bons antecedentes, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08; TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801527-16.2025.8.14.0000.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814070-51.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025)

Outrossim as informações prestadas pelo Juízo a quo e a manifestação ministerial apontam que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

Portanto, a tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta.

Pondero ainda, que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026